Tribunal: TJMT
Processo: 1010683-38.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010683-38.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (EMBARGADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (EMBARGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (EMBARGADO), MARCIO RUBENS PASSOLD - CPF: 679.187.789-87 (ADVOGADO), MARIA ANGELA KEIKO TAIRA - CPF: 280.034.848-80 (ADVOGADO), LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - CPF: 015.527.569-04 (ADVOGADO), FELIPE SA FERREIRA - CPF: 028.811.239-37 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO . UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ADJUDICAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA – DECISÃO QUE CONDICIONA IMISSÃO DO EXEQUENTE NA POSSE DO IMÓVEL ADJUDICADO À PROLAÇÃO DE SENTENÇAS DE EXTINÇÃO DOS FEITOS EM QUE FORAM IMPUTADOS OS PAGAMENTOS – DECISÃO SUSPENSA NA ORIGEM – NOVA DECISÃO QUE DETERMINA REALIZAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS OUTRAS - PERDA DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO- ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DE VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 10o E 933, AMBOS DO CÓDIDO DE PROCESSO CIVIL – INOCORRÊNCIA – PRESQUESTIONAMENTO – REJEITADO PELA AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Se a decisão agravada foi reformada na origem, com a prolação de outro
decisum que
, inclusive foi objeto de agravo outro, é circunstância que evidencia ausência de interesse recursal superveniente no julgamento do presente recurso.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010683-38-2019

EMBARGANTE:

Banco John Deere S.A

EMBARGADO: JOSÉ PUPIN

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Banco John Deere S.A,
contra acórdão proferido no RAI no
1010683-38-2019,
assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ADJUDICAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA – DECISÃO QUE CONDICIONA IMISSÃO DO EXEQUENTE NA POSSE DO IMÓVEL ADJUDICADO À PROLAÇÃO DE SENTENÇAS DE EXTINÇÃO DOS FEITOS EM QUE FORAM IMPUTADOS OS PAGAMENTOS – DECISÃO SUSPENSA NA ORIGEM – NOVA DECISÃO QUE DETERMINA REALIZAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS OUTRAS - PERDA DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se a decisão agravada foi reformada na origem, com a prolação de outro
decisum que
, inclusive foi objeto de agravo outro, é circunstância que evidencia ausência de interesse recursal superveniente no julgamento do presente recurso.”

Em síntese, aduz que ao contrário do entendimento do acordão ora embargado, a decisão que deferiu a imputação de pagamento não foi revogada em sua integralidade, como decidido, porque permanece produzindo os seus efeitos no mundo jurídico.

Lado outro, afirma que antes de declarar a perda do objeto do agravo de instrumento, com sua extinção, é necessária a prévia oportunização do recorrente para manifestação, sob pena de nulidade processual (artigo 933, parágrafo único do Código de Processo Civil), o que não ocorreu.

Postula o provimento dos declaratórios, a fim de que seja sanada a omissão apontada, consistente no vício de julgamento incorrido, de modo a considerar a ausência de intimação prévia para manifestação acerca da perda do objeto do recurso, na forma prescrita nos arts. 10 e 933 do Código de Processo Civil. Por fim, destaca a finalidade de prequestionamento da matéria vertida para efeito de interposição de recurso às instâncias superiores.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (ID 39714487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020